Tribunal: TJES
Processo: 0001428-61.2018.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
.
CESSAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DE DEFESA. DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA.
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que declarou o direito da autora a continuidade do recebimento da complementação de aposentadoria e a inexistência de eventuais débitos cobrados administrativamente a título de devolução de valores pagos, e condenou ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de complementação de aposentadoria sem que seja assegurado ao beneficiário o exercício do contraditório e ampla defesa é ilegal e gera o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR de cerceamento de defesa. A sentença julgou procedente os pedidos autorais por reconhecer que não poderia ser cancelado o pagamento da complementação de aposentadoria à apelada porque embora cessada a aposentadoria por invalidez, foi concedida em seguida a aposentadora por tempo de contribuição, não tendo sido o laudo pericial elaborado em outra ação utilizado de fundamento para a procedência do pedido. Preliminar rejeita.

4. MÉRITO. A supressão unilateral da complementação de aposentadoria, sem oportunizar defesa à apelada afronta as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

5. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já reconheceu a ilegalidade de atos administrativos que suprimem complementação de aposentadoria sem observância do contraditório e da ampla defesa, consolidando jurisprudência favorável à tese da apelada.

6. Os danos morais se evidenciam em virtude do cancelamento indevido do pagamento da complementação de aposentadoria, verba esta de caráter alimentar, e de seus consectários, como plano de saúde e seguro de vida, com a exigência de devolução dos valores pagos.

7. Não há se falar em reforma do quantum indenizatório quando ele se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cessação unilateral de benefício previdenciário, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, viola o devido processo legal,
e gera o dever de indenizar
.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP
F/88,
art.
5
o
, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 138; TJES, 5023561-28.2022.8.08.0024, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível Julg: 26/11/2024; Apelação 024040260176, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/05/2016

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001428-61.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLANO II DE APOSENTADORIA

APELADO: WILMA CATEIN SOBREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
.
CESSAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DE DEFESA. DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA.
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que declarou o direito da autora a continuidade do recebimento da complementação de aposentadoria e a inexistência de eventuais débitos cobrados administrativamente a título de devolução de valores pagos, e condenou ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de complementação de aposentadoria sem que seja assegurado ao beneficiário o exercício do contraditório e ampla defesa é ilegal e gera o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR de cerceamento de defesa. A sentença julgou procedente os pedidos autorais por reconhecer que não poderia ser cancelado o pagamento da complementação de aposentadoria à apelada porque embora cessada a aposentadoria por invalidez, foi concedida em seguida a aposentadora por tempo de contribuição, não tendo sido o laudo pericial elaborado em outra ação utilizado de fundamento para a procedência do pedido. Preliminar rejeita.

4. MÉRITO. A supressão unilateral da complementação de aposentadoria, sem oportunizar defesa à apelada afronta as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

5. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já reconheceu a ilegalidade de atos administrativos que suprimem complementação de aposentadoria sem observância do contraditório e da ampla defesa, consolidando jurisprudência favorável à tese da apelada.

6. Os danos morais se evidenciam em virtude do cancelamento indevido do pagamento da complementação de aposentadoria, verba esta de caráter alimentar, e de seus consectários, como plano de saúde e seguro de vida, com a exigência de devolução dos valores pagos.

7. Não há se falar em reforma do quantum indenizatório quando ele se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A cessação unilateral de benefício previdenciário, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, viola o devido processo legal,
e gera o dever de indenizar
.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP
F/88,
art.
5
o
, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 138; TJES, 5023561-28.2022.8.08.0024, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível Julg: 26/11/2024; Apelação 024040260176, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/05/2016

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL -
BANESES

em face da Sentença do id 14794277 que julgou procedente o pedido para declarar “
o direito da autora à continuidade do recebimento da complementação de aposentadoria, com todos os benefícios acessórios a ela vinculados, tais como plano de saúde e seguros de vida, nos exatos termos do regulamento do Plano II da Fundação Baneses
” e a “
inexistência de eventuais débitos cobrados administrativamente a título de devolução de valores pagos pela complementação da aposentadoria
”, e condenar a requerida a “
a pagar em favor da demandante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
”.

Em sede recursal, suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao basear-se em laudo pericial provenientes de outro processo judicial da qual não participou. No mérito, alega, em síntese,

que (i) a cessação do benefício da aposentadoria por invalidez acarreta o cancelamento automático da complementação de aposentadoria por invalidez; (ii) o plano de benefício tem força normativa;(iii) entre abril de 2016 e novembro de 2016 a apelada recebeu indevidamente os valores da complementação de aposentadoria por invalidez; e (iv) inexiste danos morais.

Pois bem.

(I) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao basear-se em laudo pericial provenientes de outro processo judicial da qual não participou.

Infere-se dos autos que a sentença julgou procedente os pedidos autorais por reconhecer que não poderia ser cancelado o pagamento da complementação de aposentadoria à apelada porque embora cessada a aposentadoria por invalidez, foi concedida em seguida a aposentadora por tempo de contribuição.

O laudo pericial do id 14794273 não foi utilizado de fundamento para a procedência do pedido. E assim, não há se falar em cerceamento de defesa.

REJEITO
, pois, a preliminar.

É o voto.

(II) MÉRITO

Embora a apelante alegue que a cessação do benefício da aposentadoria por invalidez acarreta o cancelamento automático da complementação privada por invalidez, e que assim, entre abril de 2016 e novembro de 2016 a apelada recebeu indevidamente os valores da complementação de aposentadoria por invalidez, não procede o argumento.

Denota-se dos autos que a apelada recebia complementação de aposentadoria por invalidez, em virtude de sua aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS. Em abril de 2016 sua aposentadoria foi cessada pelo órgão federal, momento em que a apelada requereu, junto ao referido órgão, a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi concedida com efeitos retroativos a 05/11/2016 (fl. 34 dos autos físicos - id 14794273 de origem).

O fato de não ter a apelada comunicado a cessação da aposentadora por invalidez ao apelante, ocorrida em abril de 2016, para fins de transmudação da complementação de aposentadoria por tempo de contribuição não altera a conclusão de que a apelada faz jus ao recebimento da complementação, agora por tempo de contribuição.

Ademais, é indevido o cancelamento porque realizado de forma unilateral, segundo se infere do documento (fl. 37 dos autos físicos - id 14794273 de origem), sem que fosse oportunizado a apelada o exercício do contraditório e ampla defesa, em violação ao art. 5
o
, inciso LV, da Constituição da República, conforme Tema nº 138 do STF:

Tema 138/STF: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Igualmente, os precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DER-ES. SUPRESSÃO UNILATERAL. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REGIME CELETISTA.

1. -
O ato administrativo objeto de anulação ou revogação que importar em supressão de direitos dos administrados, deve se lastrear em procedimento administrativo que a eles assegure previamente o contraditório e a ampla defesa.

2. - O ofício do DER-ES que cientificou a apelante da decisão unilateral de cessação do seu benefício de complementação de pensão por morte não foi precedido da concessão a ela de oportunidade do exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa em relação à referida decisão.

3. - [...]. 5. - Recurso provido. (TJES, 5023561-28.2022.8.08.0024, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível Julg: 26/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C⁄C REVISIONAL –
PREVIDÊNCIA PRIVADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM –
BANESTES
– PATROCINADOR – PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO –
DESLIGAMENTO – NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – ILEGALIDADE
– DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – [...] – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. [...]. 3. A notificação por edital somente deverá ser realizada quando infrutífera a pessoal, pois deve-se primar pelo modo que inequivocamente levará o conhecimento da questão ao sujeito interessado.

4.

[...]. 10. Recursos provido e improvidos. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Apelação 024040260176, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/05/2016)

Indevido o cancelamento do benefício, correta a sentença ao declarar o direito da autora à continuidade do recebimento da complementação de aposentadoria, assim como a inexistência de eventuais débitos cobrados administrativamente a título de devolução de valores pagos pela complementação da aposentadoria.

No que tange aos danos morais, entendo estarem evidenciados, eis que houve o indevido cancelamento do pagamento da complementação de aposentadoria – verba esta de caráter alimentar - e seus consectários, como plano de saúde e seguro de vida, com a exigência de devolução dos valores pagos entre os meses de abril e novembro de 2016.

Com relação ao
quantum
, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atende às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)